Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para o cumprimento de obrigações de fazer sob pena de multa.
2. A multa cominatória (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação estabelecida.
3. É possível ao magistrado determinar um limite para a incidência das astreintes. Contudo, a fixação de um teto máximo não encontra expressa previsão cogente e imprescindível no CPC, de forma que eventual ausência, por si só, não acarreta vício ou nulidade no decisum.
4. Não constada exorbitância da multa, porquanto fixada em valor razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, de modo compatível com a obrigação de fazer pretendida, bem como em prazo razoável para o cumprimento e estabelecida a sua periodicidade, impõe-se manter intacta a decisão que a fixou.
5. Recurso conhecido e não provido.